Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701825-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARINE QUEIROZ VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Governo do Distrito Federal não é agente público para constar no polo passivo do mandado de segurança. Destarte, concedo a derradeira oportunidade para a impetrante emendar a inicial do mandado de segurança e apontar corretamente a autoridade coatora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora